Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-12.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABORDAGEM POLICIAL. RESISTÊNCIA À PRISÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. RESISTÊNCIA PASSIVA. LESÕES LEVES. SUFICIÊNCIA DE PROVA. CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O crime de lesão corporal está inserido no capítulo dos crimes contra a vida, no Artigo 129 do Código Penal, que pune a conduta de alguém ofender a integridade física ou a saúde de outra pessoa. A pena é majorada se praticada contra policial militar em serviço.
2. Para a consumação do crime de resistência (art. 329, caput, do CP), não se espera a efetiva prática de lesão contra o funcionário público, bastando a oposição injustificada à execução de ato legal com emprego de ameaça ou violência.
3. Não havendo dúvida relativamente às provas coligidas aos autos, que a reação do acusado – puxão -, que foi capaz de levar réu e o policial militar responsável pela abordagem ao chão, lesionando o agente público, necessário reconhecer a presença de dolo a autorizar sua condenação pelos delitos de resistência e lesão corporal leve.
4. Afasta-se, assim, alegação de resistência passiva não obstante pequenas divergências nos depoimentos da vítima e testemunhas, levando-se em conta o interregno entre as apurações nas esferas policial e judicial.
5. Deu-se provimento ao recurso. Sentença reformada.